Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. ACESSO À CONTA BANCÁRIA. APLICATIVO. APARELHO CELULAR. EXIGÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE RECONHECIMENTO FACIAL. MECANISMO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO COM ÊXITO PELO CLIENTE. INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES. CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado nos autos que o consumidor, após formatar seu aparelho celular, somente não teve novamente acesso a sua conta bancária por não seguir devidamente as instruções do aplicativo para o cadastramento de reconhecimento facial – mecanismo exigido para a própria segurança do cliente –, não há como responsabilizar o banco pela inacessibilidade da conta, vez que orientou o cliente e descartou falha técnica na captura de selfie pelo aplicativo.
2. Inexistindo falha na prestação dos serviços, não deve prevalecer o julgamento de procedência do pedido de dano moral por falta de acesso à conta bancária, nem mesmo o pedido de obrigação de fazer, uma vez que a conta do recorrido não se encontra bloqueada pela instituição financeira.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.